Tribunal: STJ
Processo: 5001095-71.2020.8.13.0153
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170004 - MG (2024/0345930-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO
: CÉSAR MACEDO COSTA - MG079250
AGRAVADO
: RIO BRANCO ALIMENTOS S/A
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO ANDRADE MESTIERI - MG083190
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS. INTERRUPÇÃO NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM PRÉVIO AVISO.
GRANJA. MORTE DAS AVES. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. ÓBICE DA
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O voto vencedor proferido do acórdão recorrido, com base no acervo
fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de responsabilidade civil
da parte ora agravante pela interrupção dos serviços de energia, com base nos
seguintes argumento.
2. Diante dos fundamentos do voto vencedor do acórdão recorrido
constantes de fls. 585-598, as alegações da parte agravante – no sentido de que
o serviços prestados foram adequados, que não pode ser responsabilizada pela
interrupção e, ainda, porque os votos vencedores apontam para realidade fática
distinta da constante do voto vencedor – somente poderiam ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, reavaliar todo o conjunto de fatos e
provas da causa, para verificar qual voto deve prevalecer e para confirmar qual
foi efetivamente a situação fática ocorrida nos autos, conforme preceitua o
enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial").
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA51723945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 4a37711d-d0d5-4596-8e60-399a36be7bed

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 4a37711d-d0d5-4596-8e60-399a36be7bed

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170004 - MG (2024/0345930-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
A.
ADVOGADO
: CÉSAR MACEDO COSTA - MG079250
AGRAVADO
: RIO BRANCO ALIMENTOS S/A
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO ANDRADE MESTIERI - MG083190
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DANOS
MATERIAIS.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM
PRÉVIO AVISO. GRANJA. MORTE DAS AVES. CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O voto vencedor proferido do acórdão recorrido, com base no
acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de
responsabilidade civil da parte ora agravante pela interrupção dos serviços de
energia, com base nos seguintes argumento.
2. Diante dos fundamentos do voto vencedor do acórdão recorrido
constantes de fls. 585-598, as alegações da parte agravante – no sentido de
que o serviços prestados foram adequados, que não pode ser responsabilizada
pela interrupção e, ainda, porque os votos vencedores apontam para realidade
fática distinta da constante do voto vencedor – somente poderiam ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, reavaliar todo o conjunto de fatos
e provas da causa, para verificar qual voto deve prevalecer e para confirmar
qual foi efetivamente a situação fática ocorrida nos autos, conforme preceitua
o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial").
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ENERGISA MINAS RIO -

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão por mim proferida, por meio da
qual foi conhecido parcialmente o recurso especial para, nessa extensão, negar-lhe
provimento (fls. 585-598).
Documento eletrônico VDA51361894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:30
Código de Controle do Documento: 24ea85d2-8a4b-4c33-8982-de0ef6f683c4

Pondera a parte agravante que a moldura fática dos votos vencidos afasta a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, porque comprova o restabelecimento da energia
ocorreu dentro do prazo do Poder Concedente – ANEEL, entre outros fatos.
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 621-634).
É o relatório.
VOTO
O voto vencedor proferido do acórdão recorrido, com base no acervo fático-
probatório dos autos, concluiu existir responsabilidade civil da parte ora agravante pela
interrupção dos serviços de energia, com base nos seguintes argumentos (fls. 434-436):

E, para que a responsabilidade da concessionária seja afastada, quando
ocorre a interrupção dos serviços, deverá ser considerado o inadimplemento do
consumidor, ou situações de ordem técnica ou de segurança das instalações, mas
mediante aviso prévio, ou em casos de emergência (art. 6o, §3o, da Lei 8.987/95).
Então, as excludentes da responsabilidade são caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva da vítima.
[...]
Examinando detidamente os autos, o que se verifica é que restou
demonstrada a falta de energia elétrica, durante algumas horas, na propriedade do
criador parceiro da autora, acarretando a morte de mais de 4.000 frangos em razão
da paralisação do sistema de ventilação e de abastecimento de água.
Não se verifica nos autos a culpa exclusiva da vítima, bem como a
demonstração de fato imprevisível e insuperável para excluir-se a responsabilidade
da concessionária, quer seja caso fortuito ou força maior.
Frise-se que os fenômenos naturais das chuvas e descargas atmosféricas,
inclusive suas consequências, são previsíveis e não são assimilados, por si só, como
causas liberatórias da responsabilidade das prestadoras do serviço público de
fornecimento de energia elétrica.
[...]
Ademais, não poderá a requerida se eximir de sua responsabilidade
imputando a culpa à ré ou a seu parceiro criador, nem mesmo cogitando a situação
da culpa concorrente em razão da ausência de aquisição de geradores por parte dos
criadores de aves.
Isso pois, a falha que acarretou a morte do grande número de aves diz
respeito unicamente à ré, que negligenciou quando da prestação dos serviços de
fornecimento de energia elétrica, deixando de garantir sistema adequado e suficiente
à manutenção contínua do fornecimento, bem como de proceder ao aviso prévio
quando da ocorrência de interrupção.
[...]
Ademais, deve ser considerado também a ausência de prévio aviso, visto
que, tivesse o consumidor conhecimento a respeito da situação,
poderia, antecipadamente, tomar providências no sentido de obter fonte de energia
substitutiva e se resguardar quanto à falta de interrupção de sua atividade produtiva.
Documento eletrônico VDA51361894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:30
Código de Controle do Documento: 24ea85d2-8a4b-4c33-8982-de0ef6f683c4

Desta maneira, constatada a interrupção, por aproximadas 4 horas, de
serviço público essencial de energia elétrica, o que acarretou a morte de mais de
4.000 aves, a empresa autora merece ser indenizada a título de danos materiais, tal
como pleiteado na exordial, sendo apenas da requerida a obrigação de fazê-lo,
quando se considera a responsabilidade objetiva e a ausência de excludentes, tal
como já exposto alhures.
Em relação aos danos materiais, analisadas as notas anexadas com a inicial,
bem como o boletim de ocorrência e o relatório do IMA que dão conta da
quantidade de frangos que morreram, compõem o valor indicado na inicial, que
deverá ser assumido integralmente pela requerida.

Diante dos fundamentos do voto vencedor do acórdão recorrido acima
transcritos, as alegações da parte agravante – no sentido de que o serviços prestados
foram adequados bem como que que não pode ser responsabilizada pela interrupção
e, ainda, porque os votos vencedores apontam para realidade fática distinta da constante
do voto vencedor – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta
Corte, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, para verificar qual voto deve
prevalecer e para confirmar qual foi efetivamente a situação fática ocorrida nos autos,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido reitero os precedentes citados na decisão agravada:

PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
INTERRUPÇÃO
DO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
PREJUDICADA A CLIMATIZAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE AVIÁRIO
COM A MORTE DE AVES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE
DA DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais.
A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais. No Tribunal a quo, a sentença foi
mantida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como
não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos
dispositivos tidos por violados.
III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos,
sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos
como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
Documento eletrônico VDA51361894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:30
Código de Controle do Documento: 24ea85d2-8a4b-4c33-8982-de0ef6f683c4

analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
IV - Ademais, a Corte a quo analisou analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é
vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no
Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada,
não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n.
211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - O Superior Tribunal de Justiça entende que a necessidade do reexame
da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto
pela alínea c do permissivo constitucional.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
INTERRUPÇÃO
INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO
RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
REVISÃO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que
condenou a empresa concessionária à indenização por danos morais, devido à
interrupção no fornecimento de energia elétrica por período demasiadamente longo.
A suspensão de energia, embora decorrente de fortes chuvas, foi superior ao lapso
permitido pela Agência Reguladora.
2. Na origem, trata-se de demanda indenizatória em decorrência de
interrupção de fornecimento de energia elétrica. A ré ponderou que a falta de
energia elétrica decorreu de temporal, o que caracterizaria a ocorrência de caso
fortuito. Contudo, o Tribunal de origem, com espeque nas provas documentais e
testemunhais, concluiu que houve dano moral e não viu, no caso concreto, as causas
excludentes de responsabilidade.
3. Observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente
análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que é
vedado reexaminá-los em Recurso Especial, pois encontra óbice no édito 7/STJ: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." Precedentes do
STJ em casos análogos: REsp 1.703.136/RS, Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.061.127/RS, Ministro Francisco Falcão,
26/11/2018
Segunda Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.017.912/RS, Ministra Assusete
28/8/2017
Magalhães, Segunda Turma, DJe
.
16/8/2017
Documento eletrônico VDA51361894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:30
Código de Controle do Documento: 24ea85d2-8a4b-4c33-8982-de0ef6f683c4

4. Inadmissível Recurso Especial pelo dissídio jurisprudencial, pois apurar
a similitude fática entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão
recorrido exige reexame do material fático-probatório dos autos. Precedentes do STJ.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.656.811/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/11/2020
1/12/2020

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALHA NO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, III, IV E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO.
INTERESSE
DE
AGIR.
LITISPENDÊNCIA.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública, ajuizada pela Associação
Brasileira de Defesa do Consumidor - PROTESTE contra o Município de São Paulo
e a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, alegando que, em
razão das chuvas ocorridas entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015, as áreas
abrangidas pela concessão da Eletropaulo, vêm experimentando queda no
fornecimento de energia elétrica. Informou que tais áreas permanecem, durante dias
e até semanas, sem o serviço, acarretando prejuízos materiais aos cidadãos. Requer
que a Prefeitura desenvolva sistema de informatização geográfica, promova
manutenção e reparo da rede elétrica e, em caso de panes, restabeleça o serviço em
prazo máximo de quatro horas. Pugna, ainda, pela condenação da ré ao pagamento
de indenização aos consumidores, por danos materiais e morais. O Tribunal de
origem reformou a sentença, que havia julgado extinto o feito, sem resolução do
mérito, determinando o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, III, IV e
1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. O acolhimento da pretensão recursal acerca da alegada falta de
interesse de agir demandaria a análise da matéria fático-probatória dos autos, o que
é vedado em sede de Recurso Especial. A propósito: STJ, AgInt no AREsp
988.549/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de
; AgRg no AREsp 638.781/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE
25/04/2018
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
.
11/09/2015
V. Em relação à alegada litispendência, o Tribunal de origem, com base no
exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "a Eletropaulo, junto com a
contestação, trouxe cópia da publicação de parte da sentença proferida naqueles
autos (fls. 367/382). Com efeito, só consta a fundamentação do decisum, sem o
relatório. Além disso, a ré também não trouxe aos autos a respectiva petição inicial,
Documento eletrônico VDA51361894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:30
Código de Controle do Documento: 24ea85d2-8a4b-4c33-8982-de0ef6f683c4

a fim de se averiguar se, de fato, ocorreu a litispendência. Em suma, não há, nos
autos, elementos suficientes a se aferir a arguida litispendência. A ré não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a sua ocorrência. Dessa forma, à míngua de
efetiva prova nesse sentido, não é o caso de extinguir, também por esse motivo, a
presente demanda". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser
revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-
probatória dos autos. Precedentes do STJ.
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.650.432/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/10/2020
12/11/2020

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
DEMORA
NO
RESTABELECIMENTO
DO
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS
NO ART. 1.025 DO CPC/2015. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em
, que, por
14/12/2016
sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte
agravante contra AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A, em decorrência
da interrupção do serviço de energia elétrica pelo período de 9 (nove) dias, após a
ocorrência de um temporal no Município de São Sepé/RS. O acórdão do Tribunal de
origem reformou a sentença que julgara improcedente a ação, condenando a ré ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor
sobre os arts. 2o da Lei 9.427/96 e 29, I, da Lei 8.987/95, a pretensão recursal
esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de
prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -,
atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada"), na espécie.
IV. Na forma da jurisprudência, "a admissão de prequestionamento ficto
(art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja
indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp
1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
10/04/2017
V. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que, no
caso, "a falha no serviço está justamente na demora em restabelecer o serviço, e não
na suspensão em si, essa sim decorrente das chuvas e vento forte", ressaltando,
ainda, que "a demora, porém, pode ser imputada à ineficácia da ré, e não ao
Documento eletrônico VDA51361894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:30
Código de Controle do Documento: 24ea85d2-8a4b-4c33-8982-de0ef6f683c4

fenômeno climático" - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em
sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7
desta Corte. Precedentes do STJ.
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.017.912/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/8/2017
16/8/2017

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51361894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:30
Código de Controle do Documento: 24ea85d2-8a4b-4c33-8982-de0ef6f683c4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.170.004 / MG
Número Registro: 2024/0345930-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230931511003 50010957120208130153
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO
: CÉSAR MACEDO COSTA - MG079250
RECORRIDO
: RIO BRANCO ALIMENTOS S/A
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO ANDRADE MESTIERI - MG083190
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO : CÉSAR MACEDO COSTA - MG079250
AGRAVADO
: RIO BRANCO ALIMENTOS S/A
ADVOGADO : LUIZ EDUARDO ANDRADE MESTIERI - MG083190
TERMO
Documento eletrônico VDA51652587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:43
Código de Controle do Documento: 77febb85-9dc8-4271-8e3c-9f06309b6518

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:43
Código de Controle do Documento: 77febb85-9dc8-4271-8e3c-9f06309b6518